Tribunal: TJPA
Processo: 0843087-15.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843087-15.2019.8.14.0301

APELANTE: ERLY MEDEIROS SCORALIK

APELADO: ACROPOLE CONSTRUCOES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ªTURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0843087-15.2019.8.14.0301

EMBARGANTE:

ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA

EMBARGADO: ERLY MEDEIROS SCORALIK

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS). AÇÃO ORIGINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CÔNJUGE COMPOSSUIDORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.
Embargos de Declaração opostos por ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS E ARQUITETURA LTDA em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que julgou procedente o pedido em Ação Declaratória de Nulidade de Sentença. A nulidade foi reconhecida em razão da ausência de citação da autora (ex-cônjuge do promitente comprador) em anterior Ação de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse movida pela construtora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à (I) análise da natureza jurídica do contrato de promessa de compra e venda não registrado, alegadamente obrigacional, que afastaria a necessidade de citação do cônjuge; e (II) análise da comprovação da composse, que justificou a formação de litisconsórcio passivo necessário. Aferir a adequação do recurso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3
.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas. A tese adotada foi a de que, embora a rescisão contratual tenha natureza obrigacional, a cumulação do pedido com reintegração de posse atrai a natureza possessória para a demanda, tornando imprescindível a citação de todos os compossuidores (litisconsórcio passivo necessário), sob pena de ineficácia da sentença.

4. A análise da composse foi realizada com base no conjunto fático-probatório (escritura pública, contrato de divisão de bens e posse fática incontroversa), sendo vedado o reexame de provas em sede de aclaratórios. A pretensão recursal configura mero inconformismo com o resultado do julgamento. O prequestionamento é satisfeito de forma ficta pelo art. 1.025 do CPC. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos, para manter integralmente o acórdão vergastado.

Tese: Em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse, a natureza possessória do pedido reintegratório exige a citação de ambos os cônjuges ou companheiros que exerçam a composse sobre o imóvel, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário, independentemente do registro do contrato.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 1.022, 1.023 e 1.025.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 1.196.

Informativo 231/2004 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
opostos por
ACRÓPOLE CONSTRUÇÕES CIVIS e ARQUITETURA LTDA
contra Acórdão (Id. 29798933) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, mantendo a decisão monocrática que julgou a Apelação.

Constam nos autos que a Apelação foi manejada pelo ora embargado para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade da Sentença (Proc. nº 0843087-15.2019.814.0301)
,
ajuizada por
ERLY MEDEIROS SCORALICK
.

Em suas razões recursais (Id. 29984639), a embargante alega, primeiramente, omissão quanto à análise da
natureza jurídica
da relação originária. Sustenta que o acórdão não teria enfrentado o argumento de que o contrato de promessa de compra e venda não registrado possui natureza estritamente
obrigacional
, o que, segundo a jurisprudência consolidada do STJ (notadamente o Informativo 231/2004), afastaria a necessidade de citação do cônjuge.

Aponta, em segundo lugar, omissão na
análise da composse
, argumentando que o acórdão não se aprofundou na ausência de comprovação inequívoca do exercício conjunto de atos possessórios. Aduz que os documentos nos quais a decisão se baseou (contrato de divisão de bens e comprovante de residência) seriam insuficientes para caracterizar a composse e justificar a formação do litisconsórcio passivo necessário.

Por fim, manifesta o objetivo de
prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas (Id. 30153467
)
, pleiteando a rejeição dos presentes aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Em primeira análise, a embargante insiste na tese de que, por se tratar de rescisão de contrato de promessa de compra e venda não registrado, a relação seria meramente obrigacional, dispensando a citação do cônjuge. No entanto, o acórdão vergastado foi cirúrgico ao enfrentar a matéria, fazendo a distinção crucial entre uma ação puramente de rescisão contratual e uma ação de rescisão cumulada com pedido de reintegração de posse.

O fundamento central do julgado, que ora se reitera, é que a cumulação de pedidos altera a natureza da demanda e, consequentemente, os requisitos para a válida formação do processo. Embora a rescisão do contrato verse sobre direito obrigacional, o pedido de reintegração de posse possui inegável natureza possessória. Este pedido não se limita a desfazer um negócio jurídico, ele busca um provimento de império que afeta diretamente a esfera jurídica de todos que exercem a posse sobre o bem.

A ordem de desocupação do imóvel é um ato que atinge a situação fática da posse, e não apenas a relação contratual abstrata. Portanto, a tese adotada por este Colegiado foi a de que
a natureza possessória do pedido reintegratório se sobrepõe à natureza meramente obrigacional para fins de formação do litisconsórcio passivo necessário
, tornando indispensável a citação de todos os compossuidores, sob pena de ineficácia da sentença em relação àquele que não integrou a lide, como é o caso da embargada.

A decisão não foi omissa; ela simplesmente adotou uma tese jurídica fundamentada e contrária aos interesses da embargante, o que não se confunde com vício sanável por embargos.

Melhor sorte não assiste à embargante quanto à suposta omissão na análise da prova da composse.
A decisão embargada, ao manter a decisão monocrática, considerou suficientes os elementos de prova carreados aos autos, a começar pela Escritura Pública de Promessa de Compra e Venda (
Id. 7473020
), onde a embargada figura como cônjuge anuente, demonstrando seu envolvimento direto desde a origem do negócio jurídico. Este fato, por si só, estabelece o marco inicial de sua relação possessória com o bem.

Adicionalmente, o Contrato Particular de Divisão Amigável de Bens (
Id. 7473018
) é prova cabal da continuidade e formalização de sua posse exclusiva sobre o imóvel após a separação do casal. Este documento, somado à situação fática incontroversa de que a embargada reside no apartamento há décadas, exterioriza de forma clara o exercício da posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil.

O que a embargante pretende, na realidade, é o
reexame do conjunto fático-probatório
, buscando uma nova valoração das provas para que se conclua de forma diversa. Tal finalidade é manifestamente incabível na via estreita dos Embargos de Declaração. A discordância quanto à interpretação das provas e à conclusão jurídica delas extraída configura mero inconformismo, e não omissão.

Diante da ausência dos vícios apontados e da clara tentativa de rediscutir o mérito já exaurido por esta Turma, tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do Agravo Interno, resta evidente que o presente recurso denota mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Por fim, quanto ao intuito de prequestionamento manifestado pela embargante, cumpre ressaltar que tal finalidade, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. Como demonstrado, a decisão embargada analisou toda a matéria devolvida, não havendo omissão a ser sanada. De todo modo, a simples oposição destes aclaratórios já satisfaz a exigência, em virtude do
prequestionamento ficto
previsto no art. 1.025 do CPC, o qual considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte, ainda que o recurso seja rejeitado. Portanto, também sob este prisma, o recurso se revela desnecessário.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2025.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 17/12/2025